Tribunal: TJPA
Processo: 0860766-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860766-23.2022.8.14.0301

APELANTE: DEIVISON DA COSTA SANTOS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA VERTEBRAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL OU LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta por segurado em face de seguradoras integrantes de seguro de vida em grupo (Apólice FHE/FAM), na qual se alegou invalidez permanente decorrente de patologia na coluna vertebral. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na prova pericial, que concluiu pela inexistência de incapacidade permanente e pela natureza degenerativa da doença, sem nexo com acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a patologia degenerativa na coluna vertebral apresentada pelo segurado caracteriza invalidez permanente apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista na apólice; e (ii) estabelecer se a ausência de acidente pessoal e de perda da existência independente afasta as coberturas securitárias de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância das cláusulas contratuais que delimitam os riscos cobertos pela apólice.

4.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) exige a ocorrência de acidente pessoal, caracterizado como evento súbito, externo, involuntário e violento, requisito não verificado quando a patologia decorre de processo degenerativo ou idiopático.

5.

A prova pericial judicial conclui que o segurado apresenta dorso-lombalgia, cifoescoliose idiopática e alterações degenerativas próprias da idade, inexistindo nexo causal com acidente e inexistindo incapacidade para o exercício de atividades laborais semelhantes às anteriormente desempenhadas.

6.

Para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), exige-se quadro clínico incapacitante que provoque a perda da existência independente do segurado, com comprometimento irreversível de suas relações autonômicas, circunstância afastada pela perícia, que atribuiu pontuação zero ao autor na avaliação funcional.

7.

A mera existência de doença ou alteração anatômica, sem repercussão funcional incapacitante, não caracteriza invalidez securitária apta a ensejar o pagamento de indenização.

8.

O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, produzido sob contraditório e sem demonstração de erro técnico ou inconsistência, possui elevada força probatória e prevalece na formação do convencimento judicial.

9.

A alegação de recusa baseada em doença pré-existente revela-se irrelevante ao caso, uma vez que a improcedência do pedido decorre da ausência de invalidez nos termos definidos contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera existência de patologia degenerativa, sem repercussão incapacitante, não caracteriza invalidez permanente apta a ensejar indenização securitária.

2.

A cobertura de invalidez permanente por acidente exige a comprovação de evento súbito, externo e involuntário, inexistente quando a doença possui natureza degenerativa.

3.

A indenização por invalidez funcional permanente por doença somente é devida quando comprovada a perda da existência independente do segurado.

4.

O laudo pericial judicial, quando coerente e produzido sob contraditório, prevalece como elemento probatório para aferição da incapacidade securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54, §4º; CPC, arts. 156 e 479; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021, DJe 18.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0031827-81.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEIVISON DA COSTA SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
MAPFRE VIDA S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A sentença recorrida (ID nº 25351899) julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na prova pericial produzida, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade permanente, seja parcial ou total, e pela ausência de nexo causal com acidente, tratando-se de doença degenerativa sem comprometimento funcional.

Em suas razões recursais (ID nº 25351900), o Apelante sustenta, em síntese:

a) Que a sentença merece reforma, pois a perícia reconheceu a existência de "escoliose de convexidade para a direita e corpos vertebrais com osteófitos marginais";

b) Que a doença se manifestou durante o serviço militar (início dos sintomas em 2017) e que, após 8 anos, não houve cura, devendo ser considerada a invalidez permanente;

c) Defende a tese de pagamento parcial da indenização com base na Tabela da SUSEP (Circular 029/1991 e 302/2005), pleiteando o percentual de 20% a 25% correspondente à imobilidade do segmento da coluna vertebral;

d) Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e alega que a recusa baseada em doença pré-existente seria ilícita sem exames prévios (Súmula 609 STJ), embora a sentença não tenha se fundado nisso;

e) Requer a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento total ou parcial (20%) da indenização, além da inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID nº 25351905), as Apeladas pugnam pela manutenção da sentença, destacando que o laudo pericial foi claro ao atestar que o autor não possui invalidez permanente, que a doença é degenerativa e que não houve acidente pessoal. Reforçam que para a cobertura de IFPD (Doença), o autor não atingiu a pontuação necessária (60 pontos) para caracterizar a perda da existência independente.

É o relatório do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o Apelante faz jus ao recebimento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo (Apólice do FHE/FAM), em razão de alegada invalidez permanente decorrente de patologia na coluna vertebral.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a aplicação do CDC não implica procedência automática dos pedidos, devendo ser observadas as cláusulas contratuais limitativas de risco (art. 54, § 4º, do CDC), desde que redigidas com clareza, e a comprovação fática do sinistro.

O cerne da questão reside na comprovação da invalidez nos termos contratados. As coberturas em discussão são, essencialmente:

a) IPA (Invalidez Permanente por Acidente): exige um evento súbito, exclusivo e externo.

b) IFPD (Invalidez Funcional Permanente por Doença): exige a perda da existência independente do segurado.

O Juízo de primeiro grau baseou sua convicção na Prova Pericial Médica (ID nº 25351871), produzida sob o crivo do contraditório. O perito, profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, foi taxativo em suas conclusões.

Compulsando os autos e o teor do laudo transcrito na sentença e nas contrarrazões, extrai-se:

a) Diagnóstico: O autor é portador de "dorso lombalgia, cifoescoliose de causa idiopática e alterações degenerativas próprias da idade" (osteófitos).

b) Natureza da Patologia: Trata-se de doença degenerativa/idiopática, e não decorrente de acidente pessoal.

c) Capacidade Laborativa e Funcional: O perito respondeu aos quesitos afirmando: 1) "NÃO HÁ causa para as enfermidades descritas no período de atividade do autor no Exército Brasileiro."; 2) "Nem o considero incapaz para atividades laborais semelhantes à desempenhada."; 3) Ao avaliar a Invalidez Funcional (IFPD), o autor atingiu 0 (zero) pontos de 60 necessários, mantendo plenamente suas relações autonômicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD . ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA . LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005) . 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005).
5 . A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7 . Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8 . Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9 . No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1845943 SP 2019/0324319-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

O Apelante insurge-se alegando que a existência de
escoliose
e
osteófitos
por si só, e o fato de não ter havido "cura" após anos, ensejaria a indenização. Sem razão, contudo.

O contrato de seguro de pessoas visa cobrir o risco de invalidez (incapacidade), e não a mera existência de doença ou sequela anatômica que não repercuta na capacidade funcional do segurado. Ter uma patologia (como escoliose ou bico de papagaio/osteófito) não é sinônimo de estar inválido.

No que tange à cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), a Circular SUSEP nº 302/2005 estabelece que a indenização é devida apenas quando houver quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. O laudo pericial foi claro ao pontuar que o autor preserva sua autonomia, não dependendo de terceiros para atos da vida diária, o que afasta essa cobertura.

Quanto à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), esta pressupõe a ocorrência de acidente pessoal (evento súbito, violento e involuntário). O laudo atestou tratar-se de doença degenerativa ("cifoescoliose idiopática" e "alterações degenerativas"). Doenças, inclusive as profissionais ou degenerativas, não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins securitários.

Ainda que, se tentasse enquadrar a situação na tabela da SUSEP para fins de acidente (como requer o Apelante ao pedir 20% ou 25%), tal pretensão esbarra na conclusão pericial de que não há comprometimento funcional. A tabela da SUSEP aplica percentuais de redução sobre o grau de capacidade perdida. Se a perda funcional atestada pelo médico é inexistente ou irrelevante para fins laborais, a indenização não é devida.

O argumento do Apelante sobre a impossibilidade de recusa por "doença pré-existente" (Súmula 609 STJ) mostra-se dissociado do fundamento da sentença. O pedido não foi julgado improcedente porque o autor
já tinha
a doença antes de contratar, mas sim porque a doença que ele tem não o incapacita nos moldes exigidos pela apólice e pela regulação do setor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica em prestigiar a prova técnica quando não há elementos robustos em contrário:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE IMÓVEL
. LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
. PREVALÊNCIA SOBRE PARECER DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de nunciação de obra nova, sob o fundamento de que o laudo pericial, produzido por perito nomeado pelo juízo, constatou a inexistência de invasão ao terreno do autor, bem como ausência de prejuízo decorrente da obra realizada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de invasão ao imóvel do apelante e se o laudo técnico produzido por assistente técnico da parte autora, poderia prevalecer sobre o laudo oficial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e veracidade, uma vez que é produzido sob fiscalização das partes e do magistrado, garantindo o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 156).

4. O parecer técnico apresentado pelo assistente contratado pelo autor possui caráter unilateral e não tem força probatória para desconstituir a perícia oficial, salvo se demonstrado erro evidente ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os demais documentos juntados aos autos, como registro do imóvel e croqui de alinhamento predial, não são suficientes para comprovar eventual invasão, especialmente diante da prova pericial oficial em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial produzido por perito nomeado pelo juízo prevalece sobre parecer técnico unilateral elaborado por assistente técnico contratado por uma das partes, salvo demonstração de erro ou contradição evidentes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo . Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00318278120138140301 26752239, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, "o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos" (art. 479, CPC). Contudo, no presente caso, o laudo é coerente, fundamentado e não foi infirmado por assistente técnico ou documentação médica contrária capaz de anular a conclusão do perito judicial.

Portanto, não comprovada a invalidez permanente (total ou parcial por acidente, ou funcional por doença), não se aperfeiçoou o sinistro, sendo indevida a indenização pleiteada. A sentença de primeiro grau analisou corretamente a prova dos autos e aplicou o direito de forma irretocável.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026